Tribunal: TJDFT
Processo: 0000363-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0000363-18.2019.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RONALDO MARTINS JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público, com efeitos infringentes (ID 23808547), dê-se vista dos autos à Defesa para ciência do acórdão (ID 23592399) e para se manifestar acerca dos Embargos. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator